Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735856-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO INACIO DA ROCHA JUNIOR AGRAVADO: BARBARA DE LIMA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO INACIO DA ROCHA JUNIOR contra a decisão de ID n. 137823805 (autos de origem), proferida em ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de BARBARA DE LIMA ROCHA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o acordo homologado em juízo previa o pagamento de prestação alimentícia até que a parte agravada completasse 24 anos; que está caracterizada a condição resolutiva; que faz uso contínuo de medicamentos de alto custo; sua renda é insuficiente para manter o pagamento. Requer, liminarmente, a suspensão dos pagamentos a título de prestação alimentícia, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade da alimentanda, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento. Todavia, o alcance da maioridade afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar, devendo-se, nessas situações, perquirir se o genitor possui condições de continuar a prestar os alimentos e se a filha ainda necessita da pensão, situação que deve estar detidamente comprovada. Na hipótese, o acordo homologado na ação de alimentos n. 2016.01.1.064505-3 (ID 40605178 – p. 1) previu a seguinte cláusula: A partir de janeiro de 2019, o requerido fica exonerado de prestar alimentos à filha (...), passando a pagar 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo para a filha BARBARA DE LIMA ROCHA até esta se formar, ou completar vinte e quatro anos, o que ocorrer primeiro. Conforme certidão de nascimento (ID n. 4065177), a parte agravada completou vinte e quatro anos em 19/8/2022. É certo que o entendimento consolidado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça exige a formação do contraditório para o cancelamento da pensão alimentícia. Todavia, no caso sob análise, o afastamento do dever de pagar decorre da realização da condição resolutiva prevista no próprio título executivo judicial. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CONDIÇÕES RESOLUTIVAS EXPRESSAS NÃO CUMULATIVAS. IMPLEMENTO DE UMA DELAS. EXONERAÇÃO. 1 - Os litigantes ajustaram em juízo que o Recorrente prestaria alimentos para os filhos até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até a conclusão de curso superior. 2 - Nas grafias dos Artigos 127 e 128, ambos do novel Código Civil, restaram estabelecidas duas condições resolutivas expressas, bastando para o Agravante exonerar-se de sua obrigação o implemento de apenas uma delas, pois que as tais, na hipótese vertente, não são cumulativas. Não se somam. Antes, excludentes. 3 - Verificada uma das condições, qualquer delas e somente uma delas, é de ser respeitada a norma concretizada em acordo judicial que fixou termo final para o exercício do direito de receber alimentos. 4 - Tendo em vista que o Agravado completou 24 (vinte e quatro) anos, invencível que não tem mais direito ao benefício em voga. De conseqüência, exonerar o Recorrente do encargo em tela é medida que se impõe. 5 - Agravo conhecido e provido. (Acórdão 368678, 20090020038022AGI, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2009, publicado no DJE: 13/8/2009. Pág.: 57) (grifo nosso). Imperioso destacar que, especificamente no caso em apreço, a proposta de acordo homologada em juízo foi realizada quando a parte agravada, na condição de beneficiária, já havia alcançado a maioridade e, em consequência, era plenamente capaz de exercer os atos da vida civil. Portanto, não se afigura razoável impor ao genitor a obrigação de continuidade de prestar alimentos, sobretudo porque não ostenta farta condição financeira. A carteira de trabalho juntada com a petição inicial (ID n. 137179083 dos autos de origem) indica a situação de desemprego, de modo que a continuidade do pagamento tem aptidão para prejudicar sua própria subsistência. Ou seja, além da probabilidade do direito, está caracterizado o risco de dano à parte agravante. Por outro lado, não há empecilhos de que a parte agravada demonstre, em ação autônoma de alimentos, a excepcional necessidade de continuidade do seu recebimento, com base em novos elementos, não contidos no título executivo judicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o dever de pagamento da prestação alimentícia, diante do implementação da condição resolutiva no título executivo judicial. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora